Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. CONSEQUÊNCIAS. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de estelionato.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas (I); verificar se adequada a dosimetria da pena (II).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. A prática de crime em concurso de pessoas, em que cada um desempenha um papel relevante no sucesso da empreitada criminosa, justifica o desabono das circunstâncias do crime.
5. Demonstrado que o comportamento da agente e o modus operandi empregado extrapolaram os limites do tipo penal, deve ser mantido o desabono das consequências do crime.
6. Tratando-se de réu multirreincidente, é acertada a compensação apenas parcial da correspondente atenuante com a confissão espontânea.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.063/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.08.2017. TJDFT, Acórdão no 1688539, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1304235, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 26.11.2020. TJDFT, Acórdão no 1301000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2020.